Tribunal: TJPA
Processo: 0813053-26.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813053-26.2022.8.14.0051

APELANTE: EDUARDO HENRIQUE SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0813053-26.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: EDUARDO HENRIQUE SOUZA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II E IV, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a decisão recorrida e redimensionar a pena base do apelante para
18 (dezoito anos
de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no regime fechado,
conforme fundamentação do voto desta Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0813053-26.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: EDUARDO HENRIQUE SOUZA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EDUARDO HENRIQUE SOUZA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou a sanção descrita no art. 121, §2º, II e IV, do CP, à pena de 21 (vinte e um) anos e de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 19437163), que em 30*09/2022, o Apelante com animus necandi, por motivo fútil e mediante traição, ceifou a vida do ofendido Adailton Santos Ribeiro, golpeando-o com uma faca.

Relata ainda, que o recorrente e a vítima trocavam mensagens através dos aplicativos Facebook e WhatsApp e, um dia antes dos fatos, marcaram um encontro para manterem relações sexuais, oportunidade em que Adailton informou que precisaria de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que foi aceito por EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA. Já por volta de 03h do dia do evento criminoso, o apelante telefonou para o ofendido e combinou de se encontrar em uma esquina próxima à residência da vítima, tendo levado uma faca consigo.

Após se encontrarem, os dois afastaram-se um pouco da esquina a fim de iniciar o ato sexual, momento em que a vítima se sentou e o recorrente permaneceu em pé e logo após desabotoar sua bermuda, desferiu um golpe arma branca contra Adailton, atingindo-o no peito.

Por fim, o ofendido ainda correu em direção a sua residência para pedir ajuda, porém não resistiu ao ferimento e faleceu no pátio de sua casa, ocasião em que o recorrente apanhou sua bicicleta e seguiu para a casa de sua mãe, onde ainda com vestígios de sangue nas mãos e de posse da arma utilizada no crime, conversou com sua irmã e disse-lhe que tinha furado Adailton, sendo capturado na manhã seguinte na residência de sua genitora, local onde foram apreendidas a arma branca e a bicicleta utilizadas na prática delituosa.

Por tais condutas, o Recorrente foi denunciado como incurso nos tipos previstos no artigo 121, II e IV do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 19437282), contra a qual a defesa recorreu (ID 19437320) pugnando pelo redimensionamento da pena da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID 19437327).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 19680027).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Da reforma da dosimetria.

Requer a defesa que a pena base seja fixada no mínimo legal.

De fato, constata-se que uma das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foi fundamentada concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17 desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Portanto, levando-se em conta a circunstância acima analisada, fixo a
pena base para o Apelante em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena base do apelante, fixando a reprimenda em
18 (dezoito) anos de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente no regime fechado, conforme fundamentação supra, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024